Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de concurso de pessoas restou amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos.

2. A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.

3. Recurso conhecido e não provido.